Tribunal: TJES
Processo: 5000174-73.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-73.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000174-73.2024.8.08.0004

RE
CORRENTE
:
ERALDO ALVES

REC
ORRID
O
:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FALTA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. NULIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA,
EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11748446.

Contrarrazões do Recorrido no Id. 11748451.

Não conheço as contrarrazões de Id. 11748447, por preclusão lógica, pois o Autor apresentou contrarrazões contra seu próprio recurso.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11748446), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11748437), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO o pedido autoral’’.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de
concessão liminar de tutela de urgência c/c repetição de indébito e compensação por dano moral,
sob o argumento de que o Autor pensou ter aderido a um contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu,
quando, na verdade, foi realizado
negócio
na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito,
causando-lhe transtornos.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que ‘‘[...] o Recorrido juntou os documentos referentes ao contrato, além disto, o próprio autor confirmou em seu depoimento pessoal que recebeu o cartão, sacou valores, utilizou o cartão em estabelecimentos comerciais (ID 45294928; 41378748) [...]’’, não havendo se falar em desconhecimento do contrato.

O

Auto
r
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o
descumprimento do dever de informação e vício de consentimento.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Sobre a
preliminar de
inobservância ao princípio da dialeticidade, apresentada em contrarrazões,
em que pese os argumentos do Recorrido, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia ao Recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O Réu, ora Recorrido, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que o contrato estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Nesta esteira, colaciona aos autos faturas enviadas ao Recorrente que constam compras por parte desse utilizando o cartão.

Analisando os autos, observa-se que o Autor celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei.

A toda evidência,
o Recorrente
desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo
R
éu
, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e sequer o tempo de duração dos descontos.

Assim, o contrato, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo Recorrido, para dizer pouco, absurda, já que revela uma
prática
inaceitável na medida em
que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Em tais circunstâncias, como no caso, seria ônus do Réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não
ocorreu
.

Explica-se:
Mesmo que
o

R
ecorrid
o
tenha anexado à
c
ontestação as faturas que demonstram que a recorrente utilizou o cartão, é certo que isso não significa adesão, por vontade livre e consciente, d
o
consumidor ao cartão de crédito consignado
.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços
,
declaro
a inexistência da relação jurídica e, caracterizado o ato ilícito,
aplico o
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente,
com correção monetária e juros
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Finalmente,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Recorrente viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

a

Recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
a
nulidade do contrato constante nos autos
;

b
)
CONDENAR
o Recorrido
BANCO BMG SA
a baixar o negócio jurídico dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO BMG SA
a restituir o Recorrente
ERALDO ALVES
a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético;

d
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO BMG SA
a indenizar, a título de danos morais, o Recorrente
ERALDO ALVES
na quantia de
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

E
xpeça-se ofício ao INSS para que também suspensa os descontos no benefício do Autor.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)